Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 648 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Edson Rodrigues de Souza Júnior, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 10 de julho de 2020, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (artigos 33 e 35 combinado com artigo 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006).
Alega que foi mantida a prisão preventiva do beneficiário, com fundamento inidôneo, não podendo ser utilizado para promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado.
Relata que o decisum não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, além de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, eis que possui residência fixa, trabalho lícito, família constituída, tendo 02 (dois) filhos.
Noutro ponto, afirma-se que não há demonstração inequívoca da real indispensabilidade da segregação cautelar. Portanto, ausente “fundamentação qualificada” do perigo da liberdade, entende-se que há constrangimento ilegal, e, dessa forma, não há que se falar em manutenção da prisão preventiva, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade.
Relata que o paciente faz jus à concessão das medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, revogando a prisão preventiva (id. 50353453). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Edson Rodrigues de Souza Júnior, sob o pretexto de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, além das condições pessoais favorável do beneficiário.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Em 10 de julho de 2020, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, consignando que:
“... Diante das suspeitas apresentadas, a equipe procedeu uma busca veicular, constatando que na carroceria do veículo Volvo/VM, placa BXF 0827, conduzindo pelo flagrado Edson, havia aproximadamente 343,080Kg (trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas) de substância análoga à maconha, em 430 tabletes, conforme consta do laudo de no 71/2020-DPF/ROO-MT. A substância estava escondida em uma lona, foi constatado que os dois veículos eram oriundos da cidade de Ponta Porã/MS e tinham a cidade de Cuiabá/MT como destino.
...
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pela Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, que vem consubstanciada pela natureza, bem como pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos, o que leva o Juízo a lançar decreto preventivo.
...” (id. 50353456).
Observa-se que o Juízo a quo elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (343,080Kg - trezentos e quarenta e três quilos e oitenta gramas - de substância análoga à maconha).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (fumus boni iuris e periculum in mora), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido, além da natureza e da elevada quantidade de drogas apreendida com o beneficiário.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.